Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-52.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705245-52.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TALLES MARQUES DA SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Em observância ao artigo 10 do CPC, intime-se o apelante a se manifestar sobre a preliminar suscitada pelo Banco Itaucard SA, nas contrarrazões de ID 62170419. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator